Tribunal: TJMT
Processo: 1019928-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019928-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: I. H. F. A, representado por RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, que, nos autos da Ação de conhecimento c/c com pedido de tutela de urgência n.o 1035998-71.2021.8.11.0041 ajuizada por I. H. F. A. representado por RAYANE KEZIA FERREIRA CORREA, deferiu a tutela antecipada de urgência e determinou que a ré “SUSPENDA A COBRANÇA DA COPARTICIPAÇÃO referente às sessões de fisioterapia intensiva do método PEDIASUIT e demais prescritas pela médica assistente, devendo observar as normas estipuladas pela ANS em sua Resolução Normativa de N.o 465/2021, e se ABSTENHA de SUSPENDER O PLANO DE SAÚDE DO REQUERENTE, sob pena multa diária que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.”, bem como que “EMITA NOVA FATURA DE COBRANÇA relativa à mensalidade discutida nos autos vencida na data de 06/09/2021, afastando a cobrança da coparticipação e sem incidência de encargos, porquanto o inadimplemento não foi causado pelo usuário; A nova fatura deverá ser juntada aos autos no prazo de 05 dias, para o qual o Autor deverá ser imediatamente intimado para no mesmo prazo efetuar o pagamento, sob pena de a partir daí sofrer as consequências da mora contratual”.
Em suas razões recursais, a agravante assinala que “A previsão contratual de coparticipação observa o MUTUALISMO, cuja finalidade é manter o equilíbrio econômico financeiro da operadora de forma a proporcionar a prestação dos serviços de saúde aos beneficiários de forma perene, equânime e sustentável, desaconselhando a realização de consultas indiscriminadas ou o prolongamento em demasia de tratamentos, evitando a onerosidade excessiva para ambas as partes “. (sic)
Discorre que “através da coparticipação se permite o tratamento sem impor à operadora o ônus irrestrito de seu financiamento, recomendando-se a prudência como fator moderador de utilização dos serviços privados de atenção à saúde.” (sic).
Afirma que “dispõe em sua rede credenciada de psiquiatria infantil, assim como fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional apta a atendê-lo, razão pela qual a aplicação de metodologias alternativas em estabelecimentos não credenciados, com profissionais particulares, deveria ser limitada à tabela de honorários praticados pela operadora.” (sic).
Frisa que “os valores a título de coparticipação requisitados, quando somados todos os gastos com prestadores, se mostram razoáveis e dentro da recomendação da agência regulamentadora, mesmo que não houvesse obrigatoriedade para tanto” (sic).
Defende que “a cobrança se estabeleceu de forma legítima, e, sobretudo, amparada em normas advindas da agência reguladora do setor – ANS – a qual estabelece as diretrizes a serem observadas pelas operadoras de planos de saúde” (sic).
Com estes argumentos, requer, de início, “a concessão do efeito suspensivo de forma liminar, até o julgamento do mérito do presente recurso “. (sic)
Preparo recursal devidamente recolhido (Id. 108224956).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a suspensão dos efeitos da decisão que impôs a suspensão das cobranças a título de coparticipação relativa às terapias prescritas ao autor e, ainda, emita nova fatura vencida em 06/09/2021 sem as cobranças contestadas, bem como, para se abster suspender o plano de saúde do mesmo até o deslinde da ação de origem.
Exige-se para a concessão da medida, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora), consoante preconiza o parágrafo único do art. 995 do CPC.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não se verifica os pressupostos autorizativos para o sobrestamento dos efeitos da decisão agravada, muito menos a sua cassação nesta oportunidade.
A princípio, deve prevalecer a proteção da vida, da saúde e da dignidade do agravado.
In casu, a discussão versa sobre abusividade de cobranças pela agravante a título de coparticipação.
Segundo o enunciado da Súmula 469 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”
Assim, deve-se interpretar o contrato da maneira mais favorável ao consumidor, nos termos do artigo 35 da Lei no 9.656/98, incidindo o disposto no art. 47 do referido diploma legal.
A uma análise sumária, própria deste momento, vislumbra-se possível abusividade da cobrança, na forma de coparticipação, quanto aos tratamentos necessários ao menor agravante, o que, por si só, demonstra a desvantagem que o consumidor está sofrendo.
O perigo de dano irreparável também está evidenciado, pois o procedimento prescrito pelos médicos especialistas que acompanham a criança constitui método de suma importância para o seu bem estar e até para a sua vida.
Destaco que em se tratando de direito à VIDA/SAÚDE, que é um bem de valor inestimável, a presteza da resposta é condição de sua validade, não se sujeitando, assim, a delongas de ordem burocrática ou até mesmo de ordem financeira, haja vista que o direito fundamental da criança, não pode ser posto em um plano inferior a qualquer direito patrimonial defendido pelas Operadoras de Planos de Saúde.
Em casos semelhantes, o entendimento deste Tribunal:
“AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DO FATOR MODERADOR (COPARTICIPAÇÃO) – USUÁRIO COM TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO– APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM - NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL - AGRAVO PROVIDO.
A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Porém, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida, ainda mais no caso em apreço, em que o tratamento contínuo de hemodiálise é uma necessidade premente da parte.
De acordo com o art. 51, inc. IV, do CDC, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, são nulas de pleno direito.
(N.U 1000076-34.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 23/03/2017)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – COPARTICIPAÇÃO PREVISTA CONTRATUALMENTE – TRATAMENTO PELO PROTOCOLO PEDIASUIT – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS ATÉ ENTÃO REALIZADAS A ESSE TÍTULO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
É válido o sistema de coparticipação devidamente pactuado, cujos percentuais não exorbitam do razoável.
Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação. Na falta de especificação detalhada de como deve se dar a cobrança de um determinado tratamento, deve incidir do modo menos oneroso, sobretudo quando não comprovada pela cooperativa de plano de saúde a efetiva prestação dos serviços e os percentuais correspondentes a serem descontados do beneficiário. Sua aplicação também não pode se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços (art. 2o, VII, da Resolução n. 8/1998 do CONSU)” (AI 1008199-21.2017.8.11.0000, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2018, Publicado no DJE 27/02/2018) (sem destaques no original).
Neste viés, não me apresenta clara a probabilidade do direito alegado pela agravante, pois, no mínimo, demanda a produção de provas e põe em risco a melhor resposta para o caso clínico apresentado.
Portanto, nesta fase de cognição incompleta, não vislumbro desacerto na decisão invectivada, pois, em tese, estão presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional dispostos no artigo 300 do CPC, consubstanciados no fato do agravado ser beneficiário do plano de saúde, ter comprovado o transtorno psíquico que o acomete e encartado aos autos elementos aptos a subsidiarem a necessidade da realização do tratamento.
Por outro lado, a recorrente não demonstra o prejuízo de difícil ou impossível reparação que justifique a concessão de liminar, visto que não é irreversível, pois o agravo de instrumento é um recurso com tramitação célere e se a agravante alcançar sua pretensão, no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Por conseguinte, faz-se necessária manutenção da decisão agravada, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se o agravado, por meio de sua representante, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1.019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 08 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora